Tribunal: TJBA
Processo: 8028411-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028411-91.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUIS ANTONIO VILASBOAS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ALEX CARVALHO CASTRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ-BA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS ANTÔNIO VILASBOAS DE OLIVEIRA, preso em flagrante, posteriormente submetido à prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de 87,5g de cocaína, 10g de maconha, balança de precisão e materiais destinados à comercialização de entorpecentes. A defesa requer a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de que o paciente, com 62 anos de idade, é portador de hipertensão arterial sistêmica, transtorno de ansiedade, insônia e dependência química, além de apresentar perda ponderal e quadro respiratório incompatíveis com o cárcere. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 318, II, do CPP para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de quantidade relevante de cocaína e pela existência de instrumentos destinados ao tráfico de drogas. 4. A reiteração delitiva resta demonstrada pelo histórico condenatório do paciente pelo mesmo delito, circunstância que evidencia risco concreto à ordem pública. 5. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige demonstração simultânea de extrema debilidade do custodiado e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 6. O relatório médico oficial do Conjunto Penal de Brumado atesta que o paciente se encontra em bom estado geral, recebe acompanhamento médico regular e faz uso contínuo da medicação necessária ao controle das patologias apresentadas. 7. A suspeita de infecção respiratória foi devidamente tratada na unidade prisional, com evolução clínica satisfatória, ausência de risco iminente e estabilização do quadro de saúde. 8. A perda ponderal relatada pela defesa foi tecnicamente associada à alteração de rotina alimentar e metabólica decorrente do ingresso no sistema prisional, sem identificação de anormalidade clínica relevante. 9. O laudo emitido pela direção da unidade prisional goza de presunção de legitimidade e confirma a existência de estrutura médica e farmacêutica apta ao acompanhamento do quadro clínico do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A apreensão de quantidade relevante de cocaína associada à reincidência específica em tráfico de drogas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de extrema debilidade do custodiado e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. 3. Não cabe substituição da prisão preventiva por domiciliar quando comprovada a prestação regular de assistência médica intramuros e a estabilidade clínica do paciente. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 798801/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 592361/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.02.2021; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 8032008-78.2020.8.05.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 08.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028411-91.2026.8.05.0000, da comarca de Caetité-BA, em que figura como Impetrante o Advogado Alex Carvalho Castro, como Paciente LUIS ANTÔNIO VILASBOAS DE OLIVEIRA, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da referida comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .